Tribunal: TJDFT
Processo: 0724150-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA. FILHO MENOR COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DA GENITORA. EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR.
1. Em virtude do caráter extraordinário e protetivo do instituto da curatela, correta a sentença que indeferiu a petição inicial da ação de interdição por falta de interesse processual da autora/apelante na curatela de filho menor sob sua guarda, pois ela é detentora do poder familiar, estando autorizada a gerir os interesses dele.
2. Negou-se provimento ao apelo.